Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725509-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISO MARTINS VIANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADALGISO MARTINS VIANA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de repactuação de dívidas por superendividamento n° 070803385.2022.8.07.0004, proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, BANCO SANTANDER, BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a limitação dos descontos, na conta bancária do agravante, a 30% dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravante, nos seguintes termos (ID132375717 do processo originário): “Inicialmente, retifique-se a autuação, a fim que o processo deixe de tramitar sob a forma "Juízo 100% digital". Recebo a emenda ID 131984374. Defiro a gratuidade postulada. No mais, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que em limite superior à margem de 30% (trinta por cento), ainda que se configure eventual superendividamento. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. Instauro o processo de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Se houver classe específica no PJE, reclassifique-se. Designe-se data para audiência de conciliação, que deverá ocorrer no NUVIMEC. Na oportunidade, o requerente deverá apresentar proposta de plano de pagamento que envolva todas as suas dívidas, para cumprimento em até cinco anos. As requeridas, por outro lado, deverão apresentar os contratos e condições pactuadas com a autora, bem como extratos da atual situação de pagamento. Promovo a citação e intimação dos réus via sistema, consignando-se nos mandados que, na forma do art. 104-A, §2o, do CDC, "O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação [...] acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória." Determino ao conciliador e/ou mediador que eventual alegação de ausência de poderes plenos para transigir aduzida pelos credores na audiência deverá ser consignada em ata, para ciência deste Juízo e aplicação da penalidade em referência. Caso não haja acordo em relação a qualquer dos credores, o requerente deverá manifestar na audiência de conciliação, o que deverá ser consignado em ata, se deseja a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor). A omissão ou negativa do requerente importará na extinção do feito por falta de interesse processual. Após a audiência, façam-se os autos conclusos. Ressalto que eventual plano de pagamento deverá observar as prescrições do art. 104-A, caput e §4o, do CDC, sob pena de não ser homologado. Observe a diligente Secretaria que o presente feito tramita sob procedimento especial e, assim, deve observar criteriosamente as prescrições acima, para que não haja tumulto processual. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 37860865), o agravante afirma que é titular da conta corrente junto ao Banco de Brasília, sendo que possui 8 empréstimos consignados em seu contracheque. Além disso, afirma que possui mais dois empréstimos em sua conta corrente, nos valores de R$ 2.004,51 e R$ 2.567,62, o que acarreta a consumação integral dos seus rendimentos com os empréstimos. Argumenta que há violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação do mínimo existencial. Assevera que deve ser limitado os descontos em conta corrente ao importe de 30% da sua remuneração líquida recebida. Aduz a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários à concessão do pedido liminar. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que os réus se limitem a descontar 30% do valor líquido creditado na conta bancária do agravante até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Caso não seja o entendimento desta relatora, que seja concedido efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo de origem até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em suma, o pedido liminar do agravante (autor) é de que os descontos consignados em sua conta-corrente sejam limitados a 30% dos rendimentos líquidos percebidos mensalmente. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. No caso em comento, a agravante é servidor militar do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 12.005,63 e, líquida no valor de R$ 4.665,26, conforme contracheque de ID 37860866 - Pág. 26, referente ao mês de maio de 2022. O agravante contraiu dívidas com débito automático em conta-corrente, cujas parcelas são as seguintes: a) débito BRB parcelado, no valor de R$ 2.004,51; b) liquidação parcela consignado, no valor de R$ 2.567,62. O total dos empréstimos com desconto em conta-corrente equivale à quantia de R$ 4.572,13. A título de exemplo, observa-se que, no mês de junho de 2022, o agravante recebeu o seu salário líquido no importe de R$ 4.665,26, e, após todos os abatimentos realizados pelo Banco, permaneceu com saldo negativo na conta-corrente (extrato de ID 38250114 - Pág. 1) Não se desconhece que, recentemente, ao julgar o Tema 1085, o c. STJ, fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ocorre que, em que pese o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter decidido pela validade dos descontos feitos na conta-corrente do mutuário, quando esse os autorizou, não estando limitados ao percentual de 30% que se aplica aos empréstimos consignados, entendo que o caso em comento possui questões fáticas que autorizam realizar o distinguishing. Em verdade, deve-se considerar que, no caso concreto dos autos, houve o consumo quase que integral da remuneração do agravante para o pagamento das dívidas, sem que lhe sobrasse valor mínimo para custear suas despesas, circunstância fática que caracteriza a violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Assim, em que pese a ilustríssima decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda cabe a análise da peculiar situação apresentada em cada caso concreto, pois não pode o Poder Judiciário, em um caso específico como o dos autos, ao ponderar os princípios da autonomia da vontade privada e da dignidade da pessoa humana, ignorar completamente as necessidades básicas do agravante, permitindo o consumo integral da sua remuneração para o pagamento dos empréstimos. Frise-se que recentemente entrou em vigor a Lei n° 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Portanto, o olhar atento do julgador à situação específica do processo é necessário para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. No caso vertente, verifica-se que, após os descontos em conta-corrente, o agravante tem permanecido com saldo negativo na conta bancária (ID 38250114 - Pág. 1). Assim, toda a remuneração do agravante é consumida pelo desconto imediato dos empréstimos contratados, não sobrando nenhuma quantia para suprir suas despesas. Toda essa situação fática demonstrada revela, em juízo perfunctório, que existe o comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, a assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Ressalte-se que, em casos semelhantes ao dos autos, este eg. TJDFT já entendeu pela preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana quando confrontado com a autonomia privada e a liberdade contratual. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora pede a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos que superem 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) para dívidas do cartão, sob pena de multa diária por descumprimento.1.1. Em sua peça recursal a agravante afirma que as parcelas dos empréstimos consomem grande parte da sua remuneração e que sobra para si pouco mais de 25%, próximo de R$ 2.200,00, que ainda é comprometido com adiantamentos. Aduz ainda que existem dívidas de cartão em atraso e que foi negado o parcelamento no valor de 5% da remuneração líquida. Posto isso, requer seja deferida a antecipação de tutela, a fim de que o agravado se limite a descontar apenas 35% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, sendo 5% para o cartão. 2. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 5. Jurisprudência: "(...) o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento." (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/9/2013). 6. Decisão reformada para limitar os descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 35% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. 7. Recurso provido. (Acórdão 1437066, 07129948120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO. NECESSÁRIA. AUTORIZAÇÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL OU ABUSIVIDADE. MANTIDA. 1. No caso concreto, os empréstimos voluntários descontados no contracheque estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, de modo que devem ser mantidos inalterados. 2. A autorização para descontos em conta corrente integra o contrato, de modo que as condições pactuadas estão atreladas a esta, por isso a revogação deve, por óbvio, estar prevista contratualmente, o que não se verifica na hipótese dos autos, ao menos a autora não demonstrou, restando que revogá-la importa em evidente inadimplência. Ademais, não se verifica abusividade na autorização de descontos em conta que fora livremente ajustada entre as partes, de modo que deve subsistir. 3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 5. In casu, para que seja assegurada a autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento). 6. Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, para limitar apenas os descontos em conta corrente. Honorários de sucumbência redimencionados. (Acórdão 1435010, 07267936220208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, quanto aos descontos em conta-corrente, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. O perigo de dano também restou demonstrado diante do comprometimento integral da remuneração do agravante com os descontos efetuados na conta-corrente, o que acarreta a ausência de recursos para custear as suas despesas pessoais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a parte agravada que, em relação aos empréstimos para desconto na conta-corrente do agravante, esses sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário depositado . Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora